Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728277-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, RENAL CARE - PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA - EPP APELADO: RENAL CARE - PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA - EPP, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de cobrança. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para CONDENAR a requerida a efetuar apenas o pagamento das quantias dispostas nos documentos de ID 100080519 (R$ 31.604,38) e ID 100096195 (R$ 12.815,44), valores estes a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos seus vencimentos (07/01/2020 e 18/08/2020, respectivamente)". Em suas razões (ID 51430190), a apelante sustenta que: 1) a sentença foi extra petita, pois o julgamento foi além dos pedidos formulados pela autora, pois "a própria confessou o pagamento no importe de R$12.815,44 e alegou que restava em aberto somente o pagamento na importância de R$3.310,53”; 2) a negativa não foi injustificada, pois verificou que alguns dos serviços e materiais cobrados pela apelada estavam em desacordo com o contrato de prestação de serviço e seus aditivos; 3) o valor de R$30.879,50, de competência do mês 12/2019, foi devidamente pago; 4) a condenação imposta importará em pagamento em dobro pela ré e enriquecimento ilícito da parte autora. Requer, o provimento do recurso e a reforma da sentença. Preparo comprovado (ID 51430193). Contrarrazões apresentadas (ID 51430199). Após apresentar suas contrarrazões, o apelado interpôs recurso de apelação adesiva (ID 51469792) em que requer a reforma da sentença para que sejam incluídas na condenação os serviços efetivamente prestados pela autora, mesmo que ausente previsão contratual para tanto. Nos termos do art. 1.010, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para contrarrazões quanto ao recurso de apelação adesiva. Brasília-DF, 30 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator